Tribunal: TJBA
Processo: 8003319-72.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003319-72.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIA COUROS LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO FISCAL, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PLEITO DO FISCO ESTADUAL APELANTE, DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE CARACTERIZA INADMISSÍVEL
BIS IN IDEM.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I –
O
Estado
Recorrente objetiva, através do presente Apelo, tão-somente, a
condenação d
a Empresa
Apelad
a
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da
extinção da ação anulatória, sem resolução de mérito
.
A irresignação do
Estado
Apelante
não
merece prosperar.

II -
A
BAHIA COUROS LTDA
ajuizou
Ação Anulatória de Débito Fiscal
contra
o ESTADO DA BAHIA
em
21
/
10
/201
6
(ID n.º 5
0797449
),
objetivando desconstituir o
Auto de Infração n.º 210742.3001/15-3.

III -
N
a data de 30/11/2018, consoante se depreende da leitura do documento ID n.º 50797726, a Empresa Autora da Ação Anulatória, ora Apelada, realizou o pagamento extrajudicial do débito fiscal de ICMS (no valor de R$ 30.035,85),
bem como efetuou o pagamento dos honorários advocatícios judiciais (no valor de R$ 3.003,53).

IV -
Desse modo, o pleito recursal do Estado Apelante, de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, não merece acolhimento, sob pena de inadmissível
bis in idem
.

V -
Isso porque, na esteira da orientação jurídica firme do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 400),
há a caracterização de

“
bis in idem na condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal, para adesão em programa de parcelamento tributário (...)
”
(AgInt no AREsp n. 1.786.013/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

V
I
-
De igual sorte, os Tribunais de Justiça pátrios consolidaram o entendimento no sentido de que
“
Considerando que a extinção da presente ação anulatória somente ocorreu em razão do acordo formulado entre as partes voltado ao pagamento do débito tributário, que já abrange o valor dos honorários advocatícios, mostra-se indevida nova condenação ao pagamento de honorários, sob pena de bis in idem
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.005110-6/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da súmula em 17/06/2021)

VII - Impositiva é a
manutenção, na íntegra,
da sentença recorrida.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8003319-72.2016.8.05.0191
,

oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como
Apelante, o

ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelad
a
,
BAHIA COUROS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA